Tribunal: TCU
Processo: 019.907/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6274/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das recomendações descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.907/2025-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Beatriz Regina Cerqueira (XXX.653.570-XX); Rosa Cleusa Dotto Gonzaga (XXX.678.869-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendações: 1.7.1. para o ato de Pensão civil de MATIAS ANGELO GONZAGA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ROSA CLEUSA DOTTO GONZAGA acumula benefício de pensão do RPPS (Polícia Federal) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.2. para o ato de Pensão civil de ATILO ANTONIO CERQUEIRA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). BEATRIZ REGINA CERQUEIRA acumula benefício de pensão do RPPS (Polícia Federal) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.